Tribunal: TJMT
Processo: 0002032-18.2013.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002032-18.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MARCOS CESAR MARQUES - CPF: 929.497.039-68 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – ACORDÃO ANTERIOR QUE RECONHECEU O BOM ANDAMENTO DO FEITO RELATIVAMENTE AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIA PARA CONCRETIZAÇÃO DO ATO, QUE, POR SITUAÇÕES ALHEIAS AINDA NÃO OCORREU – PEDIDO PENDENTE NOS AUTOS – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Infere-se que, até o momento, a demora na citação não pode ser atribuída à parte exequente, e, sim, a situações alheias, afastando a incidência de prescrição.

Conforme acordão anterior: “Claramente, a demora na efetivação da citação válida não ocorreu por culpa do apelante, mas por situação alheia à sua vontade, consistente na dificuldade de localização do devedor, que se encontra em local incerto e não sabido. ”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória, movida em face de
MARCOS CESAR MARQUES,
que reconheceu a prescrição do título e, em consequência, declarou extinto o processo, com fulcro no artigo 487, II e artigo 925, ambos do CPC, desconstituindo o título executivo extrajudicial que lhe serve de parâmetro. O Banco Apelante foi condenado as custas processuais, contudo, sem honorários advocatícios, ante a ausência de triangularização processual. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

Defende o apelante a nulidade da sentença, por ofensa ao acordão proferido anteriormente pela 1ª. Câmara de Direito Privado e violação a coisa julgada. Explica que por duas vezes o magistrado reconheceu a prescrição intercorrente, sendo uma já afastada por este eg. Tribunal de Justiça.

Assevera que se a demora na citação não é imputável ao apelante, não poderia o magistrado reconhecer a prescrição do título, até porque a decisão anterior por cassada por estes argumentos.

No tópico seguinte defende a ausência de prescrição, seja do título ou intercorrente, sob o argumento de que o juízo “a quo” não considerou a alteração legislativa processual à época, com advento do CPC, e ainda, o CC 2.002; afirma que não é necessária a citação válida para interromper a prescrição, visto que promoveu no tempo correto, e esta não ocorreu por fato alheio a sua vontade.

Alternativamente, pugna pela não fixação de honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória movida em face de
MARCOS CESAR MARQUES
que reconheceu a prescrição do título e, em consequência, declarou extinto o processo, com fulcro no artigo 487, II e artigo 925, ambos do CPC, desconstituindo o título executivo extrajudicial que lhe serve de parâmetro. O Banco Apelante foi condenado as custas processuais, contudo, sem honorários advocatícios, ante a ausência de triangularização processual. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

Pois bem.

Certificado o trânsito em julgado do acordão (id. 154197751), os autos foram “baixados” para processamento; prontamente o Banco requereu a consulta ao Bacen-Jud e Info-Jud a fim de se identificar o atual endereço da parte demandada.

Sem decidir, o juiz intimou o Banco a respeito de eventual ocorrência de prescrição do título; o Banco manifestou-se e requereu a citação por edital.

Novamente sem desistir o juiz “a quo” intimou o Banco para se manifestar acerca do entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, contido no REsp 1340553, especificamente acerca do decurso do prazo prescricional sem efetivar a citação do executado, incorrendo em prescrição do título, com o objetivo de que possa apontar a ocorrência, no passado, de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição ou simplesmente tomar ciência do decurso do prazo.

Houve manifestação do Banco e sobreveio a sentença, que, a grosso modo, é a seguinte:

“Assim, dos argumentos expendidos pelo Banco exequente, entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, contido no REsp 1340553, sobre o decurso do prazo prescricional, com o objetivo de que possa apontar a ocorrência, no passado, de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição ou simplesmente tomar ciência do decurso do prazo, não se afere a indicação da ocorrência de quaisquer causas interruptivas ou suspensivas da prescrição.

Tenho que ocorreu o instituto da prescrição do título.

A redação do Código de Processo Civil constante no parágrafo 2º do artigo 240, ratificou os termos do artigo 219, parágrafo 4º, do Código de 1916, impondo a mesma penalidade quanto à desídia e negligência do autor, no tocante ao cumprimento do prazo para citação.

Vejamos o que dispõe o artigo 240 do CPC:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. (grifo nosso)

Assim, o requerente deveria ter providenciado a citação válida do requerido DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL, sob pena de incorrer no instituto da prescrição do título.

“A prescrição é uma regra de ordem, de harmonia e de paz, imposta pela necessidade de certeza nas relações jurídicas”, segundo a lição de CLÓVIS BEVILÁQUA, em ‘Tratado Geral do Direito Civil’, 1972, pg. 310.

Nos dias atuais a prescrição é tão necessária e útil, seja para se evitar o prolongamento demasiado de feitos na justiça, seja para viabilizar e garantir a segurança das relações jurídicas dos jurisdicionados, sendo também uma punição ao titular de uma pretensão que ficou sem agir, não lhe dando efetividade.

Assim, a prescrição está fundamentada no princípio geral do direito de reprovação às condutas negligente ou esquecidas, como bem mencionam os adágios latinos “iura scripta vigilantibus” (as leis foram escritas para os que não são negligentes) e “domientibus non succurrit jus” (o direito não socorre os que dormem).

A negligência do Banco requerente não representa qualquer medida de proteção ao direito do requerido, porém, gera despesas para o poder público, com publicações, expedições e diligências, e ainda dificulta o andamento célere de outros processos.

O Cartório Judicial tem sido utilizado, neste caso, como mero arquivo de registro de crédito, sendo o princípio da efetividade do processo é incompatível com esta situação.

Sabe-se que a justificativa para a criação do instituto da prescrição é a segurança jurídica e tem como objetivo impedir que uma ação que não fora proposta durante anos, o seja.

Desta forma, entende-se que quis o legislador evitar a eternização da incerteza jurídica e privilegiar a paz social, mesmo objetivo pelo qual foi criada a prescrição intercorrente.

Conforme se verifica dos autos a demora na citação do requerido não se deu por conta de atraso ou mecanismo do Judiciário.

Isto é, passaram-se mais de 06 (seis) anos o sem a devida execução da liminar, sem localizar o requerido, e sem que o requerente providenciasse o regular prosseguimento da demanda.

Quando proferida a decisão inicial, a interrupção da prescrição retroagiu à data da propositura da demanda, assim, embora tenha pleiteado a citação via edital do requerido, quando de seu pleito (19/02/2021) já havia ocorrido a prescrição do título (21/01/2018).

Registro ainda que a sua intimação para dar andamento ao feito, o que foi cumprido pelo juízo, não descaracteriza a ocorrência da prescrição.

Diante do exposto, é possível observar que já se ultrapassou o prazo para a cobrança do título, estando prescrito o seu direito pela via deste processo.

Desta forma, por tratar-se de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição do título nos casos em que o requerente não parece colaborar com a solução do próprio direito, perseguindo diligências sem fim prático, e nem mesmo dando o devido impulsionamento. ”.

Ocorre que, no caso concreto, já restou decidido em acordão transitado em julgado, que a demora na citação ocorreu por fatos alheios à vontade do Banco, ora apelante.

Portanto, não pode a sentença declarar prescrição, ainda que do título, pela demora na citação.

Nada impede que possa ocorrer a prescrição em outro momento; todavia, até o momento não foi identificada diligência para efetivar o ato citatório.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para cassar a sentença, e, em consequência, autorizar o prosseguimento ao feito, com a apreciação do pedido pendente de citação por edital.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023